Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESPÓLIO. CITAÇÃO DA COMPANHEIRA. VALIDADE. CONTA BANCÁRIA. DE CUJUS. PENHORA. POSSIBILIDADE.

1. O espólio é representado em Juízo pelo inventariante, mas, até que este preste compromisso, a referida representação será feita pelo administrador provisório, conforme previsto nos arts. 613 e 614 do Código de Processo Civil, com observância à ordem de preferência estabelecida no art. 1.797 do Código Civil.

2. O espólio responde pelas dívidas do falecido (arts. 796 do Código de Processo Civil e 1.997 do Código Civil). Com a morte do devedor, a consequência imediata é que o seu patrimônio continua a garantir as obrigações por ele contraídas, pois somente se cogita da partilha de bens entre os herdeiros após a quitação de todos os débitos.

3. Após o falecimento do devedor, os eventuais valores depositados em contas bancárias de sua titularidade passam a integrar o patrimônio do espólio, com a mesma qualidade dos demais bens.

4. Agravo de instrumento desprovido.